Tribunal: STJ
Processo: 0504115-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1062523 - SP (2025/0504115-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUILHERME MATHEUS MOTA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME
HABEAS CORPUS
DE LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO HÁ CERCA DE 5 ANOS. REVISÃO CRIMINAL
INDEFERIDA. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
/PESSOAL.

DO
CPP.
OBSERVÂNCIA
DAS

ART.
226
FORMALIDADES E EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS
COLHIDAS EM JUÍZO. TEMA REPETITIVO N. 1.258/STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE
NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/3 PELA
TENTATIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO
QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício em casos de flagrante
ilegalidade. No caso, a decisão agravada examinou as teses defensivas,
sem identificar constrangimento ilegal.
A Terceira Seção, no Tema Repetitivo n. 1.258/STJ (
2.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 1.953.602/SP,
Terceira Seção, DJEN de
, consolidou o entendimento de que
30/6/2025)
as regras do
do CPP são de observância obrigatória e que o
art. 226
reconhecimento inválido não pode, por si só, sustentar condenação.
Todavia, é possível a formação do convencimento da autoria delitiva a
partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem
relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
No caso concreto, a Corte local, em sede de revisão criminal, registrou,
3.
de forma categórica, que houve descrição prévia de características,
apresentação de fotografias de pessoas semelhantes, assinatura de
testemunhas, confirmação do reconhecimento em juízo e existência de
outros elementos probatórios (depoimentos e imagens), razão pela qual
Documento eletrônico VDA53921195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 5215fb41-783a-4ccf-a66b-f73624815866

não procede a tese de que a condenação teria sido fundada exclusivamente
em reconhecimento inválido. Nessa linha de intelecção, Não há
justificativa para se anular a sentença condenatória por eventual
inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no
do CPP quando há nos autos provas autônomas que comprovam
art. 226
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
a autoria
AREsp n. 2.585.787/MG,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
30/8/2024)
Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a
4.
pretensão de desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito
de roubo majorado demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que
é incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
A dosimetria foi devidamente fundamentada, mantendo-se a fração de 1
5.
/3 pela tentativa, em razão da elevada aproximação da consumação
(disparos seguidos contra a vítima e subtração concretizada), não se
verificando desproporção ou afronta aos parâmetros legais. Ademais,
Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem
acerca do iter criminis percorrido seria necessário o revolvimento do
(HC n.
conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta via eleita
1.017.282/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
.
12/11/2025,
17/11/2025)
Não há omissão na decisão que rejeitou os embargos de declaração,
6.
pois a fundamentação enfrentou os pontos relevantes, com transcrição dos
trechos pertinentes do acórdão estadual e conclusão quanto à suficiência
das provas.
Agravo regimental a que se nega provimento.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 5215fb41-783a-4ccf-a66b-f73624815866

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1062523 - SP (2025/0504115-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUILHERME MATHEUS MOTA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME
HABEAS CORPUS
DE LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO HÁ CERCA DE 5 ANOS. REVISÃO CRIMINAL
INDEFERIDA. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
/PESSOAL.

DO
CPP.
OBSERVÂNCIA
DAS

ART.
226
FORMALIDADES E EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS
COLHIDAS EM JUÍZO. TEMA REPETITIVO N. 1.258/STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE
NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/3 PELA
TENTATIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO
QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício em casos de flagrante
ilegalidade. No caso, a decisão agravada examinou as teses defensivas,
sem identificar constrangimento ilegal.
A Terceira Seção, no Tema Repetitivo n. 1.258/STJ (
2.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 1.953.602/SP,
Terceira Seção, DJEN de
, consolidou o entendimento de que
30/6/2025)
as regras do
do CPP são de observância obrigatória e que o
art. 226
reconhecimento inválido não pode, por si só, sustentar condenação.
Todavia, é possível a formação do convencimento da autoria delitiva a
partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem
relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
No caso concreto, a Corte local, em sede de revisão criminal, registrou,
3.
de forma categórica, que houve descrição prévia de características,
apresentação de fotografias de pessoas semelhantes, assinatura de
testemunhas, confirmação do reconhecimento em juízo e existência de
outros elementos probatórios (depoimentos e imagens), razão pela qual
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

não procede a tese de que a condenação teria sido fundada exclusivamente
em reconhecimento inválido. Nessa linha de intelecção, Não há
justificativa para se anular a sentença condenatória por eventual
inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no
do CPP quando há nos autos provas autônomas que comprovam
art. 226
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
a autoria
AREsp n. 2.585.787/MG,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
30/8/2024)
Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a
4.
pretensão de desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito
de roubo majorado demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que
é incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
A dosimetria foi devidamente fundamentada, mantendo-se a fração de 1
5.
/3 pela tentativa, em razão da elevada aproximação da consumação
(disparos seguidos contra a vítima e subtração concretizada), não se
verificando desproporção ou afronta aos parâmetros legais. Ademais,
Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem
acerca do iter criminis percorrido seria necessário o revolvimento do
(HC n.
conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta via eleita
1.017.282/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
.
12/11/2025,
17/11/2025)
Não há omissão na decisão que rejeitou os embargos de declaração,
6.
pois a fundamentação enfrentou os pontos relevantes, com transcrição dos
trechos pertinentes do acórdão estadual e conclusão quanto à suficiência
das provas.
Agravo regimental a que se nega provimento.
7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME MATHEUS
MOTA PEREIRA contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do
impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus

São Paulo, no julgamento da Revisão Criminal n. 2345208-26.2025.8.26.0000.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, pela prática do crime
de latrocínio tentado, tipificado no
§ 3o, segunda parte, c/c o art. 14, II, ambos do
art. 157,
Código Penal, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de
6 dias-multa, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade.
, a defesa ajuizou Revisão
Transitada em julgado a condenação (25/6/2021)
Criminal perante a Corte local, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal e
fotográfico por violação ao
do Código de Processo Penal; desclassificação da
art. 226
conduta para o delito de roubo majorado por inexistência de
; e,
animus necandi
subsidiariamente, a revisão da dosimetria.
Contudo, em sessão de julgamento realizada no dia
o Tribunal de
16/12/2025,
origem afastou a preliminar e, no mérito, indeferiu o pleito revisional, em acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 16):
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

EMENTA - REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - ROUBO
MAJORADO - (Artigo 157, §3o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal,) - NULIDADE - VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE
ART. 226
PROCESSO PENAL. Reconhecimento fotográfico realizado em descompasso
com o artigo 226 do CPP. Mera recomendação. Ratificação em juízo sob o
crivo do contraditório
DECLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO - INVIABILIDADE -
Estando demonstrada a intenção do agente de ceifar a vida da vítima a fim de
garantir seu dolo principal de subtrair-lhe bens, não há que se falar em
desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado
tentado.
FRAÇÃO DA TENTATIVA MANUTENÇÃO - Aplicada a fração referente à
tentativa em patamar proporcional ao “iter criminis” percorrido, não há que se
falar em alteração.
Revisão conhecida e indeferida

No
(e-STJ fls. 3/14), a defesa, em síntese, renovou as teses
habeas corpus
contidas no pleito revisional, a saber: nulidade do reconhecimento fotográfico e/ou pessoal,
sem observância do
do CPP; desclassificação da conduta para o delito de roubo
art. 226
majorado, pois não houve comprovação do
; quanto à dosimetria, fixação
animus necandi
da pena-base no mínimo legal, compensação do
com a menoridade relativa e,
iter criminis
na terceira fase, redução em patamar máximo pela modalidade tentada.
Ao final, requereu, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para
declarar a nulidade de todo o reconhecimento, a absolvição do paciente ou o
redimensionamento da pena, tal como exposto.
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 100/102).
Suficientemente instruído o feito, foram dispensadas informações.
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer
assim ementado (e-STJ fl. 110):
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO TENTADO. PRETENSÃO DE REFORMA DE ACÓRDÃO
PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
PARA
PROCESSAMENTO
ORIGINÁRIO DE REVISÃO CRIMINAL DE JULGADO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PARECER PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O
não foi conhecido pela decisão agravada, que, em homenagem ao
writ
princípio da ampla defesa, examinou a insurgência e concluiu pela inexistência de
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

ilegalidade manifesta apta a ensejar concessão de ofício, mantendo a validade do acórdão
estadual e afastando as teses defensivas (e-STJ fls. 115/129).
Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram
rejeitados (e-STJ fls. 139/158).
Daí o presente agravo regimental (e-STJ fls. 163/169), no qual a defesa, em
síntese: renova a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal por ausência de
observância ao
do CPP e por falta de semelhança entre o agravante e a pessoa
art. 226
constante das imagens indicadas; aduz que o acórdão estadual se valeu de referência
genérica a julgados identificados apenas como “HC XXXX”, evidenciando deficiência de
fundamentação; afirma que a decisão agravada incorreu em inversão do ônus probatório ao
atribuir à defesa o dever de comprovar sua versão dos fatos, em afronta ao
do CPP;
art. 156
defende que a análise do
demanda apenas valoração de prova pré-
habeas corpus
constituída, sem revolvimento aprofundado do acervo probatório; sustenta, ainda, que a
dosimetria está em desconformidade com a lei federal e com a jurisprudência desta Corte.
Ao final, pugna pelo provimento do agravo regimental "para reformar a decisão
agravada e conceder a ordem postulada, tal como lançada, absolvendo-se o paciente,
declarando a nulidade do reconhecimento ou redimensionando a pena e alterando o regime
de expiação, com a desclassificação da conduta" (e-STJ fl. 169).
É o relatório.
VOTO
De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma
vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada.
Conforme foi dito, Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as
Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC
(Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em
passaram a dar nova
27/10/2020,
interpretação ao
do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento
art. 226
descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa
suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em
(AgRg no
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
juízo
AREsp n. 2.109.968/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/10/2022,
21/10/2022)
Assim, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça se firmou
no sentido de que o acusado não pode ser condenado com base apenas em eventual
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades legais, as quais
constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito
da prática de um delito.
Recentemente, a Terceira Seção desta Corte Superior, na sessão do dia
fixou as seguintes teses no Tema Repetitivo n. 1.258/STJ:
11/6/2025,
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO
E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO
DO
ART. 226
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIAS
DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE.
(2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO
MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO
CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3)
INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE,
ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO CONCRETO: ROUBO
QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS. RECONHECIMENTO
PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS
PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no
e seguintes do
art. 1.036
CPC/2015.
2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no
do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele
art. 226
estatuído configura nulidade do ato processual".
3. TESE: 3.1 - As regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de
invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em
alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O
reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro
nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao
standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o
recebimento de denúncia ou a pronúncia.
3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a
realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos
art. 226
alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas
com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas
comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento
feito nessas condições.
3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o
novo procedimento atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e
efeito com o ato viciado de reconhecimento.
3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com
as demais provas existentes nos autos.
3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de
pessoas, previsto no
do CPP, quando não se tratar de apontamento de
art. 226
indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características
físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de
pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
[...]
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
REsp n. 1.953.602/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
) - negritei.
11/6/2025,
30/6/2025.

Na hipótese, a respeito da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico e de
sua utilização como fundamento da condenação, a Corte local, em sede de revisão
, manteve a higidez do trânsito em julgado da condenação pelo crime de latrocínio
criminal
tentado e afastou a alegada nulidade por violação ao procedimento do
do CPP
art. 226
, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 28/35):
[...]
Analisando-se o caso concreto, tem-se que o reconhecimento pessoal realizado
pela vítima G. E. O. F. em sede policial seguiu os requisitos do
do
art. 226
CPP (fls.78 - autos principais).
Isso porque, a identificação do revisionando se deu após descrição das
características físicas dele, seguida da visualização de outras fotos de mais
indivíduos, semelhantes nas fotografias, houve ainda a assinatura de duas
testemunhas.
Em juízo a vítima corroborou as declarações prestadas na delegacia,
confirmando que o reconheceu tanto na fase inquisitorial como em Juízo, sem
sombra.
Assevere-se que, nos delitos patrimoniais, as declarações das vítimas são de
indiscutível importância para a busca da verdade real, uma vez que os
ofendidos não teriam motivos para, levianamente, alterar a dinâmica dos fatos
e, então, incriminar inocentes, sendo o único interesse deles ver
responsabilizados aqueles que lhes acarreteram prejuízo material e abalo
psicológico.
Nesse sentido:
[...]
Nessa senda, reputo inadmissível a alegação de que nos autos não constam
provas suficientes a comprovar a autoria do delito, porque a prova coligida e o
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

depoimento prestado pelas vítimas tanto durante o inquérito policial quanto
na instrução criminal, sustentam a credibilidade da peça investigativa.
Vale enfatizar que a participação do peticionário no evento é patente. Observe-
se ter sido o réu reconhecido com segurança pela vítima, ainda na fase policial
(fls.103).
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento recente no sentido de que o
ato, quando corroborado por outros elementos de prova, não está viciado.
Nesse sentido:
[...]
Ademais, a testemunha Pedro Renan na fase inquisitorial, confirmou a
participação do réu no roubo descrito na denúncia, salientando que, após
visualizar as imagens gravadas nas câmeras de monitoramento, reconheceu o
réu como sendo a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima,
reconhecendo ainda, Bruno Modesto Rocha e Carlos Eduardo de Araújo Souza
como sendo os rapazes que chegam posteriormente em outra motocicleta para
prestar apoio ao réu, descrevendo Bruno como piloto da segunda motocicleta e
Carlos Eduardo como garupa, o qual sai do local conduzindo a motocicleta
BMW da vítima.
Registro ainda que, na fotografia de fls. 121, constata-se a imagem do réu
efetuando disparos contra a vítima e, mesmo com o capacete, depreende-se
que, com a viseira levantada é possível o reconhecimento positivo.
Ademais, em nenhum momento na audiência de instrução, debates e
julgamento, a Defesa se insurgiu contra o reconhecimento perpetrado em
Juízo, oportunidade em que a vítima novamente reconheceu o réu,
pessoalmente.
Ao afirmar o contrário é desprestigiar o valor probatório da vítima.
Não há motivo para desmerecer a palavra da vítima, inexistindo provas de que
esta tenha mentido ou que pretendesse prejudicar o peticionário, imputando-lhe
falsamente a prática do crime.
A propósito:
[...]
Não obstante, ainda que, por argumentação, fosse admitida alguma mácula no
inquérito, já é cediço que eventuais irregularidades nele ocorridas não tem o
condão de gerar a nulidade ou absolvição do processo penal superveniente. O
inquérito é mera peça informativa de que se vale o Parquet para deflagrar a
ação penal. O julgamento ocorreu levando-se em conta toda a instrução
processual, especialmente os elementos produzidos em juízo sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar, pois, absolvição.
Vide julgados do STF e do STJ abaixo:
[...]
Afinal, não há qualquer indicação nos autos de que a vítima tivesse sido
submetida a qualquer espécie de pressão, sugestionamento ou induzimento
para que reconhecesse o peticionário.
Apenas a título de argumentação, impedir que a vítima realize reconhecimento
fotográfico, para elucidar os fatos, em sede policial, estaria também impedindo
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

a investigação policial para alcançar a verdade real. Ou seja, a impunidade
estaria de certa forma instalada.
Convém registrar que, em análise à sentença e acórdão condenatórios, o
reconhecimento efetivado pelo ofendido não foi a única prova produzida nos
Somado a isso, o reconhecimento é válido
autos em desfavor do requerente.
ainda que não observe as formalidades previstas no artigo 226 do Código de
Processo Penal, quando, conforme in casu, é corroborado por outras provas
trazidas nos autos, notadamente produzidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa. Importa destacar que, de acordo com o Supremo Tribunal
Federal:
[...]
Portanto, não obstante os argumentos, inexiste razão para se afastar a
credibilidade do reconhecimento feito pela vítima que, alinhado às demais
provas, é mais do que suficiente para a manutenção da condenação do
peticionário, tal como proferida.
Nesse cenário, em que pese os argumentos defensivos invocados pelo
requerente, a simples análise dos autos revela que as diligências de
reconhecimento se mostram válidas, realizadas conforme orientação legal e
jurisprudencial vigente à época, o que permite atestar a confiabilidade do ato.
Assim, rejeito a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico do requerente,
tendo em vista que os atos observaram o procedimento legal, bem como estão
acompanhados de provas judiciais, que renovaram e ratificaram a diligência
policial de identificação.
Registra-se, que não se trata aqui de condenar o peticionário apenas com base
nos dados informativos colhidos na investigação, como pretende fazer crer a
Defensor, mas de analisar detidamente todos os elementos reunidos no
transcorrer de ambas as fases da persecução penal, os quais conduzem à
certeza necessária da culpa do peticionário, de sorte que não há que se falar em
ofensa ao artigo 5o, inciso LVI, da CF/88, artigo 8o, da CADH e artigo 564,
inciso IV, c/c artigo 226 e 157, caput, e
todos do CPP.
art. 155,
Assim, os argumentos expendidos pela defesa, são inconsistentes. - negritei.

Como se vê, o acórdão estadual afirmou, de forma categórica, que houve
descrição prévia de características, apresentação de outras fotografias de pessoas
semelhantes e assinatura de testemunhas; além disso, a vítima confirmou o reconhecimento
em juízo, sob contraditório, e há referência a outros elementos de convicção, tais como
depoimentos e imagens, bem como a indicação de testemunha que reconheceu o paciente
como o autor dos disparos.
Nesse cenário, verifica-se que a fundamentação para a condenação do paciente
exclusivamente de eventual reconhecimento realizado na fase policial em
não decorreu
violação ao procedimento do
do CPP, mas também da existência de elementos,
art. 226
coesos e harmônicos entre si, que confirmaram a versão exposta na denúncia.
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

Ademais, cumpre anotar que a defesa do paciente não conseguiu comprovar sua
versão dos fatos, ônus que lhe incumbia, nos moldes do
do CPP, de modo que as
art. 156

suas alegações revelaram-se frágeis e inverossímeis diante do harmônico contexto
probatório constante nos autos.
Nesse viés, a decisão agravada consignou, ao sintetizar o panorama probatório,
que a versão defensiva não encontrou respaldo em elementos aptos a infirmar o conjunto
harmônico de provas judiciais, o que não traduz a imposição de carga probatória
, mas a constatação de ausência de elementos capazes de afastar a conclusão
indevida
firmada pelas instâncias ordinárias.
Nessa linha de intelecção, Não há justificativa para se anular a sentença
condenatória por eventual inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal
previsto no
do CPP quando há nos autos provas autônomas que comprovam a
art. 226
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
autoria
AREsp n. 2.585.787/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
30/8/2024)
No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados do STJ:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
PROVAS
CORROBORATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do
agravante por crime de roubo majorado.
2. A parte agravante alega ausência de provas produzidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, sustentando que a condenação baseou-se
unicamente em reconhecimento fotográfico irregular.
3. A decisão agravada considerou que a autoria delitiva não se baseou
exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em depoimentos de
testemunhas, interceptações telefônicas e documentos oficiais.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação do agravante pode ser mantida com base em reconhecimento
fotográfico, quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial.
5. Outra questão é se a revisão criminal pode ser admitida para adotar novo
entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que pacífico e relevante.
III. Razões de decidir 6. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado
por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é
apto a sustentar a condenação.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão criminal
para adotar novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que
pacífico e relevante, mas no caso concreto, a condenação não se baseou
exclusivamente no reconhecimento fotográfico.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado
por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é
apto a sustentar a condenação."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
I.
art. 226;
art. 621,
Jurisprudência relevante citada: STJ, RvCr 5.627/DF, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13.10.2021; STJ, HC 652.284/SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2021.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.587.202/RS,
- negritei.
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
3/12/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO.
PROVAS ILÍCITAS. ACESSO OCORRIDO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
AO CONTEÚDO DO CELULAR APREENDIDO PELA AUTORIDADE
POLICIAL. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. NÃO OCORRÊNCIA.
DO CPP. RECONHECIMENTO REPETIDO EM JUÍZO
ART. 226
CONFORME
OS
DITAMES
LEGAIS.
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
ELEMENTOS APTOS A EMBASAR A AUTORIA DOS CRIMES. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Descabida a tese de nulidade da prova obtida mediante acesso ao telefone
celular de um dos corréus, sem prévia autorização judicial para quebra do
sigilo dos dados armazenados, uma vez que o corréu, proprietário do celular,
franqueou o acesso aos dados armazenados em seu aparelho telefônico.
2. "Se consta do processo que foi franqueado o acesso ao celular do corréu por
ele próprio, não compete a este Tribunal interpretativo promover qualquer
incursão na matéria fática, que já está resolvida pelas instâncias ordinárias." A
jurisprudência desta Corte Superior tem firme entendimento quanto à
necessidade de autorização judicial para o acesso a dados ou conversas de
aplicativos de mensagens instalados em celulares apreendidos durante
flagrante delito, ressalvando as circunstâncias em que houve a voluntariedade
do detentor, como na hipótese. (AgRg no RHC n. 153.021/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
" (AgRg no HC n. 617.719
2/3/2022)
/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
3. No que tange à violação do
do Código de Processo Penal, o
art. 226
reconhecimento foi realizado em juízo conforme os ditames do referido
dispositivo legal. Ainda que assim não fosse, a condenação não se apoiou
exclusivamente no reconhecimento pessoal do paciente, tendo sido embasada
também nos depoimentos das vítimas, dos corréus e dos agentes policiais.
4. "Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a
respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência
inviável na estreita via do habeas corpus." (AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe de
)
16/8/2022.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

(AgRg no HC n. 878.158/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
-
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
20/6/2024.
negritei.

Inclusive, para a inversão da conclusão do Tribunal
, que, após a análise
a quo
integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação do réu, seria inevitável nova
incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas
.
corpus
Em relação ao pedido de desclassificação da conduta para o delito de roubo
majorado, a Corte local destacou que (e-STJ fls. 36/41):
[...]
Da desclassificação para o roubo qualificado
A materialidade está provada pela portaria de fls. 2/3, pelo boletim de
ocorrência de 4/6 e pela prova oral colhida nos autos. A autoria também restou
comprovada.
Em seu interrogatório, o revisionando Guilherme disse que não foi o autor dos
fatos mencionados na denúncia e que apanhou bastante na delegacia em razão
da acusação que pesa contra si. A vítima reconheceu o réu Guilherme em juízo
e depôs que estava de moto, prestes a entrar em sua garagem, quando viu uma
moto descendo a rua rápido. Como era apenas uma, a vítima de início não
desconfiou que seria roubado. Porém, o réu se aproximou em referida moto e
veio entrando junto com a vítima pelo portão, sacando a arma e anunciando o
assalto. A vítima jogou a moto no chão e saiu correndo. O réu deu o primeiro
disparo e a vítima tropeçou. Nesse momento, sua arma caiu no chão. Visualizou
uma segunda moto com mais duas pessoas. O réu deu mais dois disparos em
sua direção e a vítima continuou descendo a rua, saindo do campo visual do
réu. Os roubadores pegaram sua moto e sua arma e se evadiram em posse dos
bens subtraídos. A vítima estava com um ferimento sangrando na mão e sentiu
tontura e taquicardia. Achou que tivesse sido alvejado e se deitou de bruços,
esperando apagar. Achou que iria morrer, mas passado algum tempo, se
levantou e pediu ajuda em uma padaria, constatando que não tinha sido
baleado. Fez boletim de ocorrência, a moto foi encontrada através do
rastreador do seguro e as investigações prosseguiram. Tratava- se de uma
quadrilha que já vinha praticando roubos na região com modus operandi
bastante violento. A arma foi achada posteriormente pelo Deic. A vítima foi
atrás de câmeras dos lugares pelos quais havia passado e viu que já estava
sendo seguido pelos roubadores por dois quilômetros. Após quatro ou cinco
meses, o réu Guilherme, vulgo “Banha” foi preso por um latrocínio consumado.
Ele era bastante conhecido na região como o cabeça da quadrilha. A arma
utilizada pelo réu era um revólver.
A condenação era mesmo de rigor.
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

Denota-se, portanto, que os elementos de convicção acostados neste caderno
processual demonstram isento de dúvidas que o peticionário praticou o delito
narrado na denúncia.
Nesse passo, mostra-se inviável o pleito desclassificatório.
[...]
No presente caso, peticionário saíram portando uma arma de fogo municiada
para praticar um crime de roubo. Realizada a abordagem da vítima, esta,
temerosa de que os roubadores descobrissem que era policial, derrubou sua
moto em cima do assaltante e saiu correndo, tendo o revisionando Guilherme
efetuado três disparos em sua direção, um deles, atingindo apenas suas vestes,
só não consumando seu intento homicida porque o ofendido correu e
conseguiu se esquivar dos disparos. Clara, portanto, a intenção dos agentes de
matar a vítima, no contexto da subtração da motocicleta.
Ademais, conforme enfatizou o ofendido, revisionando deu o primeiro disparo e
a vítima tropeçou. Nesse momento, sua arma caiu no chão. Visualizou uma
segunda moto com mais duas pessoas. Guilherme deu mais dois disparos em
sua direção e a vítima continuou descendo a rua, saindo do campo visual do
peticionário. Os roubadores pegaram sua moto e sua arma e se evadiram em
posse dos bens subtraídos.
[...]
Destarte, os vários disparos efetuados contra a vítima apenas não a mataram
por circunstâncias alheias à vontade dos agentes do crime, logo, caracterizado
o delito de latrocínio tentado. - negritei.

Com efeito, a conclusão do Tribunal de origem para afastar o pedido de
desclassificação do latrocínio tentado para o delito de roubo majorado apoia-se na
dinâmica fática assentada — com disparos seguidos contra a vítima, no contexto da
subtração, tendo a morte deixado de ocorrer por circunstâncias alheias à vontade do agente
— o que evidenciaria o
. A revisão dessa premissa igualmente imporia
animus necandi
revolvimento de fatos, inviável em
.
habeas corpus
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
ordem de habeas corpus. A defesa busca o reconhecimento da ilegalidade da
condenação por tentativa de latrocínio, alegando laudo pericial incompleto,
depoimentos insuficientes e ausência de resposta à acusação, além de pleitear o
reconhecimento do concurso formal de crimes, a desclassificação do crime de
latrocínio tentado para roubo e a redução da pena-base ao mínimo legal.
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio,
especialmente quando não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão
da ordem de ofício.
3. A análise das alegações de laudo pericial incompleto e depoimentos
insuficientes não foi previamente enfrentada pelo Tribunal de origem,
configurando supressão de instância.
4. A jurisprudência admite a fundamentação per relationem, e as controvérsias
foram adequadamente analisadas no parecer do Ministério Público Federal,
que concluiu pela autonomia das condutas e desígnios distintos, afastando o
concurso formal.
5. A desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo requer
reexame do acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.
6. A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada, considerando as
circunstâncias do crime, como o emprego de arma de fogo e o concurso de
pessoas, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 907.119/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025. - negritei.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. REEXAME DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE DELITO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, por estar em curso o prazo para interposição do recurso cabível na
origem, e por considerar inviável o revolvimento fático-probatório necessário
para apurar o dolo no crime de latrocínio.
2. A Defensoria Pública argumenta que a pretensão não pode ser alegada em
Recurso Especial, por ser recurso de fundamentação vinculada que não admite
revaloração da prova, e que a liberdade do indivíduo deve preponderar sobre
as regras de competência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do
crime de latrocínio tentado para roubo circunstanciado, sem reexame de
provas, no âmbito de habeas corpus.
4. Outra questão é se o habeas corpus pode ser utilizado para revaloração
jurídica de fatos incontroversos admitidos pela instância de origem.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, aplicando o
entendimento prevalecente de que o habeas corpus não é a via adequada para
reexame de provas e desclassificação de delitos.
6. O acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas para o crime de
latrocínio tentado, com base no planejamento prévio e nos elementos que
sustentaram a coautoria do delito.
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

7. A decisão de manter a tipificação como latrocínio está alinhada ao
entendimento jurisprudencial de que a previsão de risco de morte implica
responsabilização pelo resultado letal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via adequada para reexame
2. A previsão de risco de morte na linha
de provas e desclassificação de delitos.
de desdobramento causal do crime implica responsabilização pelo resultado
letal, mesmo sem objetivo específico de subtração patrimonial imediata".
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o;
o, § 2o-
art. 29,
Lei n. 8.906/1994, art. 7
B, VI; RISTJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
art. 258.
HC 871.486/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/12/2024;
STJ, AgRg no HC 833.799/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, HC 951.504/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
28/8/2023;
julgado em 10/12/2024.
(AgRg no HC n. 962.707/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
9/5/2025. - negritei.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO
PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOLO DE ROUBAR E DOLO DE
MATAR.
ADEQUAÇÃO
TÍPICA
CORRETA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ESTREITA
DO
HABEAS
CORPUS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, quando há
dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, a adequação típica se
dá no
§3o do Código Penal.
art. 157,
Precedentes.
III - É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de
insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de
delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2023,
23/10/2023. - negritei.

Por fim, cumpre anotar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que a dosimetria da pena insere-se no âmbito de discricionariedade do
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

julgador, sendo revisável
em caso de inobservância dos parâmetros legais ou
apenas
flagrante desproporcionalidade.
No caso, a Corte local manteve a pena-base no mínimo legal, diante da ausência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis, registrou a atenuante da menoridade relativa,
contudo sem redução por já estar no mínimo legal, e aplicou redução de 1/3 pelo iter
próximo da consumação, chegando ao total de 13 anos e 4 meses.
criminis
Confira-se, no ponto, a seguinte passagem do voto condutor do acórdão de
revisão criminal (e-STJ fls. 48/49):
[...]
Da redução pela tentativa
No que tange à fração de 1/3 (um terço) adotada na sentença quanto á causa de
diminuição prevista no
II, inciso II, do CP, deve ser mantida.
art. 14,
Cediço que que o "quantum" a ser reduzido, em razão da causa de diminuição
de pena descrita no
II, do CP, deve levar em conta o caminho
art. 14,
percorrido pelo agente na prática delituosa, de forma que, quanto mais o
acusado se aproxima da consumação delitiva, menor deve ser a redução;
quanto mais distante estiver da consumação, maior deve ser a fração de
redução.
No caso, entendo plenamente justificada a adoção da fração redutora em
patamar intermediário de 1/3 (um terço), haja vista que, os agentes
percorreram porção muito significativa da senda rumo à concretização
delitiva, visto que subtraíram a motocicleta, à mão armada, tendo sido
efetuado disparos contra a vítima. Note-se, inclusive, que foram esgotados os
atos de execução necessários para consumar a subtração e alcançar o
resultado morte, sendo que, quanto a este último aspecto, foram efetuados
disparo contra o ofendido que não morreu por circunstâncias alheias à
vontade dos agentes.
Assim, a proximidade da consumação do delito indica que a fração deve ser
mesmo a de 1/3 (um terço), conforme aplicada na origem e confirmado em 2a
Grau.
A propósito:
“Afastadas as majorantes, mantém-se a fração redutora pela tentativa em 1/3,
pois o iter criminis foi percorrido quase integralmente, com disparos efetuados
contra a vítima, não resultando na morte por circunstâncias alheias à vontade
do agente. IV. Dispositivo e tese8. Revisão criminal parcialmente conhecida e,
nesta parte, procedente. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 580 e 621;
CP, arts. 14, II, 157, § 2o-A, I, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: STF,
RHC 202161 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28.06.2021;
TJPR, AC 0038719-93.2024.8.16.0000, rel. Des. José Américo Penteado de
Carvalho, 3a Câmara Criminal, j. 07.08.2024; TJPR, RC 0099927-
15.2023.8.16.0000, rel. Des. João Domingos Kuster Puppi, 3a Câmara
Criminal, j. 27.03.2024.
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

3 - Ante o exposto, afasto a preliminar arguida, conheço e indefiro a presente
Revisão Criminal interposta por Guilherme Matheus Mota Pereira. - negritei.

Como se vê, o Tribunal manteve a fração de 1/3, justificando-a pela elevada
aproximação do resultado pelos réus, diante dos disparos contra a vítima e da subtração
concretizada.
Noutras palavras, tendo as instâncias ordinárias concluído que o iter criminis
chegou próximo à consumação, mostra-se adequada a redução pela tentativa no patamar de
1/3, descabida a redução máxima pretendida, já que devidamente fundamentado e
proporcional o
aplicado, inexistindo ilegalidade que autorize a modificação por
quantum
esta Corte Superior.
Ademais, Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem
acerca do iter criminis percorrido seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
(HC n. 1.017.282/SE, relator Ministro
probatório, o que é vedado nesta via eleita
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
12/11/2025,
17/11/2025)
Não se evidencia, portanto, descompasso com os critérios jurisprudenciais de
redução inversamente proporcional ao grau de execução, tampouco violação ao
I,
art. 65,
do CP, uma vez que a atenuante foi considerada, sem reflexo por já estar a pena no mínimo
legal, em conformidade com a regra de que atenuantes não conduzem abaixo do mínimo
em pena cominada abstratamente.
Cumpre acrescentar, ainda, a fundamentação contida da decisão que rejeitou os
embargos de declaração opostos contra a decisão ora agravada, no sentido de que (e-STJ
fls. 153/158):
[...]
Como se vê, a decisão agravada examinou detidamente a tese de nulidade do
reconhecimento fotográfico/pessoal e transcreveu os fundamentos do acórdão
estadual, no qual se registrou a descrição prévia de características, a
apresentação de outras fotografias de pessoas semelhantes, a assinatura de
testemunhas e a confirmação do reconhecimento em juízo, sob contraditório,
além da existência de provas independentes de apoio, como depoimentos e
imagens (e-STJ fls. 119/121). Ademais, quanto ao argumento de impossibilidade
de identificação por uso de capacete e viseira, o acórdão estadual consignou a
existência de fotografia em que, “mesmo com o capacete, depreende-se que,
com a viseira levantada é possível o reconhecimento positivo”, e destacou o
reconhecimento pessoal em audiência (e-STJ fls. 120/121). Assim, não há
omissão quanto aos pontos centrais suscitados.
No tocante à alegada deficiência de fundamentação do acórdão estadual em
razão de referência genérica a “HC XXXX”, não se verifica omissão. A decisão
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

embargada não se apoiou em julgados sem identificação, nem reproduziu tais
remissões; ao contrário, enfrentou a matéria com base na fundamentação
própria constante do voto local, transcrita nos autos, e concluiu pela
inexistência de flagrante ilegalidade. A pretensão, nesse particular, não
evidencia vício de omissão, mas apenas inconformismo com a solução adotada.
Além disso, como é de conhecimento, o julgador não está obrigado a rebater
todas as teses aventadas pelas partes ou a se manifestar sobre todos os
dispositivos legais ou constitucionais indicados, bastando que a motivação
apresentada permita compreender as razões da decisão, assim como na
hipótese dos autos.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE E OMISSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO
CONFIGURADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
não
conheceu
de
agravo
regimental,
fundamentando-se
na
Súmula 182/STJ.
2. O embargante alega que impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada e aponta omissão quanto ao pedido de habeas corpus
de ofício. Requer a correção de obscuridades e omissões, com efeitos
infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta obscuridade ou omissão que justifique a oposição de embargos
de declaração, bem como se há fundamento para a concessão de efeitos
infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição, conforme o
do CPP, e
art. 619
para correção de erro material, nos termos do
III, do CPC.
art. 1.022,
5. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao
julgado, entre os fundamentos adotados e as conclusões, o que não se
verifica no caso.
6. Não é necessário que o julgador se manifeste sobre todos os
argumentos das partes, bastando que a decisão seja clara, suficiente e
fundamentada, superando racionalmente os argumentos contrários.
7. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação da
considerando a ausência de impugnação específica aos
Súmula 182/STJ,
óbices apontados pelo tribunal de origem.
8. A concessão de de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica
na hipótese.
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

9. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se
coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não possuem
caráter substitutivo ou infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos
parcialmente, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição interna ao julgado, mas não
para modificar o mérito da decisão.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
argumentos das partes, desde que a decisão seja clara, suficiente e
fundamentada.
3. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica
na hipótese.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPP,
art. 619;
art. 1.022,
arts. 647-A e 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 101.686, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2/12/2013.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.978.703/GO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
- negritei.

CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA
DE JUROS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
DO
ART. 1.022
ART. 1.025
CPC. FUNDAMENTO RELEVANTE PARA A RESOLUÇÃO DO
LITÍGIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SANAR
VÍCIO DO JULGADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento (art.
1.022, II, do CPC).
2. A rejeição injustificada dos embargos de declaração apresentados
contra o acórdão, que visam levar o Tribunal de origem a analisar
fundamento essencial para resolver a demanda, autoriza o conhecimento
do recurso especial com base no prequestionamento ficto, conforme
previsão do
do CPC, desde que, no apelo nobre, a ofensa ao
art. 1.025
do CPC seja suscitada. STJ, precedentes.
art. 1.022
3. Na análise da preliminar aventada, cabe a esta Corte avaliar se houve
omissão sobre ponto relevante para o deslinde da causa, uma vez que
juízes e tribunais não são obrigados a se manifestar necessariamente
sobre todos os argumentos das partes, quando fundamentarem de forma
suficiente as respectivas decisões.
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

4. Verificada a omissão sobre questão essencial à resolução do litígio,
impõe-se o retorno dos autos à origem para sanar o respectivo vício.
Recurso especial conhecido e provido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.218.702/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025. - negritei.

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da
parte.
2. No caso dos autos, embora o embargante aponte a existência de
omissão e contradição no julgado, o que ele pretende, apenas, é a
rediscussão de matéria já julgada.
3. Não se constata qualquer omissão do julgado, que negou provimento
ao agravo regimental, diante diante da não expressiva quantidade de
entorpecente apreendido - 18,19 gramas de cocaína - a não dedicação do
embargado à atividade criminosa e sua primariedade, mantendo assim, a
fração máxima de diminuição de pena.
4. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela
parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como
ocorre no presente caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 1.908.942/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
28/9/2021,
4/10/2021. -
negritei.
Portanto, não se verifica que a decisão embargada contenha quaisquer dos
vícios que permitem o manejo da insurgência, o que impede o seu acolhimento,
valendo o destaque de que a presente via não funciona como recurso de
. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão
revisão
embargada não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
Ao ensejo, destaco os seguintes precedentes do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA
REDISCUSSÃO.
1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada
deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição,
ambiguidade ou omissão, conforme o
do CPP, situações que não
art. 619
se fazem presentes.
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

2. As matérias foram decididas com a devida e clara fundamentação, no
sentido da inexistência de ilegalidade no acórdão que considerou a
quantidade e natureza da droga na primeira fase para exasperar a pena-
base, consoante
da
sendo incabível o
art. 42
Lei 11.343/2006,
deslocamento para a terceira fase, para fins de modulação da causa de
diminuição do tráfico drogas, por configurar "bis in idem".
3. Não há falar-se em vícios integrativos, não se prestando os embargos
de declaração à rediscussão livre do aresto recorrido, tanto mais que
revelam, em essência, mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Olindo
AREsp n. 2.068.669/MG,
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
22/11/2022,
25/11/2022. - negritei.

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CHACINA DE UNAÍ. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da
parte. No caso, não há vício a ser sanado.
2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela
preclusão consumativa.
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna,
entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a
suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a
interpretação legal defendida pelo embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão,
rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 1.973.397/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/10/2022,
18/10/2022. - negritei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE
INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. NOTA TAQUIGRÁFICA DE VOTO
PROFERIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade,
aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes
no julgado (art. 619 do CPP).
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

2. Não há razão para determinar a integração do acórdão embargado
com nota taquigráfica de voto proferido na instância ordinária quando
todas as teses defensivas foram devidamente enfrentadas pelo STJ.
3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é
suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n. 154.789/BA, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de

24/5/2022,
27/5/2022) -
negritei.

Com essas considerações,
os embargos de declaração.
rejeito
Intimem-se.

Como se vê, quanto à alegada deficiência de fundamentação por referência
genérica a “HC XXXX”, a decisão que apreciou os embargos de declaração enfrentou
diretamente o ponto e concluiu inexistir omissão, porquanto a decisão agravada não se
apoiou em julgados sem identificação e utilizou fundamentação própria e suficiente, com
transcrição dos trechos pertinentes do acórdão estadual. O inconformismo do agravante
com a solução adotada não se confunde com vício de fundamentação.
Ante o exposto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 2d26d831-a65d-4cc8-8834-b5630be0918b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0504115-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.062.523 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15394679220198260050 23452082620258260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME MATHEUS MOTA PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO MODESTO ROCHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME MATHEUS MOTA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426058454859449020:1@
2025/0504115-0 - HC 1062523 Petição : 2026/0002684-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:09:14
Código de Controle do Documento: 75E1BE41-CA2A-44AE-BEF5-478BB1946A8B